Tribunal: TJBA
Processo: 8000612-04.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000612-04.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CRISTIENE FERREIRA NOGUEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO TEIXEIRA DE CARVALHO

i

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE. TEA. PRESCRIÇÃO. CANABIS. RECEITA MÉDICA. RENOVAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TRIMESTRAL. ENUNCIADO Nº 2 DO CNJ. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I - O Enunciado n 02 da I Jornada de Direito à Saúde, promovida pelo CNJ, enuncia que: "concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerando a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficiência da medida."

II - Deve-se reconhecer em parte o ponto alegado pelo recorrente, quando afirma haver necessidade de condicionar o fornecimento dos medicamentos à apresentação periódica de receituários médicos, levando em consideração o propósito fundamental de permitir que haja adequação da Administração Pública no controle do fornecimento e da quantidade do produto a ser adquirido, mostrando-se razoável o prazo de 3 (três) meses para apresentação da prescrição médica e renovação do receituário trimestral, mantendo no mais
, a sentença recorrida.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000612-04.2023.8.05.0154
, da Comarca de Luis Eduardo Magalhães, em que figura como
Apelante
o

ESTADO DA BAHIA e como
Apelado
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA defendendo os interesses de R.F.F.de B., representado por CRISTIENE FERREIRA NOGUEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA